Tribunal: STF
Processo: RE 81419
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-09-02
Data de publicação: 1975-09-02

Ementa:
RAPTO, ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. ALEGAÇÃO, QUANTO AOS DOIS ÚLTIMOS DELITOS, DE SE TRATAR DE CRIMES CONTINUADOS. RECURSO FUNDADO, EXCLUSIVAMENTE, NA ALÍNEA D, SEM QUE SE HOUVESSE
COMPROVADO, NA FORMA REGIMENTAL, O DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL, QUE SE ARGUIU. APLICAÇÃO DA SÚMULA 291. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.